Tribunal: TCU
Processo: 044.839/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1392/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.839/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria Barbosa Duarte (CPF XXX.963.757-XX); Auzenita Silva da Costa (CPF XXX.117.168-XX); Carla Rejane Trindade Farias (CPF XXX.760.051-XX); Gabriel Sales Gerardo (CPF XXX.475.051-XX); Giovanna Sales Gerardo (CPF XXX.475.191-XX); Kátia Rejane Trindade Farias (CPF XXX.476.951-XX); Luís Henrique Moreira Dantas (CPF XXX.824.051-XX); Pedro Paulo Trindade Farias (CPF XXX.760.281-XX); Rafael Moreira Passos (CPF XXX.911.261-XX); Silvana Sales da Cunha Costa (CPF XXX.618.581-XX); Teresinha Rosa de Sousa (CPF XXX.550.206-XX) e Terezinha Ferreira dos Santos (CPF XXX.623.411-XX). 1.2. Órgão: então Ministério da Fazenda. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.